Tribunal: STF
Processo: AO 293
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-20
Data de publicação: 1995-09-20

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO ORIGINARIA.  COMPETÊNCIA DO  SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  PARA JULGAR  INCIDENTE DE  ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
OCORRIDO  EM APELAÇÃO CÍVEL E  EM REMESSA NECESSARIA (ARTS. 480 E 481
DO  CPC): IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO ÓRGÃO ESPECIAL
DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SANTA CATARINA  (CF, ART. 102, I, "N", 2a
PARTE).  REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ESTADO,
VINCULADO  A INDEXADOR FEDERAL (IPC): ARTS. 2. E 3. E SEUS PARAGRAFOS
UNICOS DA LEI N. 6.747, DE 03.05.86. VÍCIO DE INICIATIVA.
          1.  Competência  do Supremo  Tribunal  Federal  para julgar
apelação  interposta  para  Tribunal Estadual  quando  a  maioria dos
juizes  efetivos  do órgão  competente  para a  causa  esta impedida.
Precedentes.
          2.  Inconstitucionalidade das disposições legais impugnadas
porque ferem a um só tempo os seguintes preceitos da Carta de 1969:
 a)  iniciativa exclusiva  do  Governador para  deflagrar  o processo
legislativo  de lei que  concede aumento de  vencimentos ou aumenta a
despesa (art. 57, II, c/c art. 200);
 b)  autonomia do  Estado, por  ficar submisso  a indice  de correção
monetária fixado pela União (art. 13); e
 c)  proibição  de vinculação  de  qualquer natureza  para  efeito de
remuneração  do  pessoal  do serviço  público,  ao  conceder reajuste
automático (art. 98, par. único).
          3.  Julgamento total da  apelação por  não haver residuo de
mérito. Voto vencido do Relator, por entender que com o julgamento do
incidente  de inconstitucionalidade em  apelação (arts.  480 e 481 do
CPC  e art.  97 da  CF), o  Supremo Tribunal  cumpre e  encerra o seu
oficio jurisdicional quanto a matéria que era da competência do Órgão
Especial  do Tribunal "a quo" (Sumulas 293, 455 e 513), acrescentando
que  fica suprimido um grau  de jurisdição no que se refere as demais
questões de lei federal. Honorarios fixados.
          4.  Argüição de  inconstitucionalidade conhecida  e provida
para julgar a ação improcedente.